Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1011546-02.2018.8.11.0041, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu liminar de busca e apreensão.
O Agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não há os autos informações quanto aos rendimentos e nem comprovantes de despesa, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Conforme consignado no despacho de ID. 78992967, o valor da fatura de energia carreada aos autos (ID. 78883997 - Pág. 2) é dissonante da renda alegada, sendo ainda relativa à imóvel em avenida predominantemente comercial do Bairro Tijucal. Restou ainda consignado que a declaração de imposto de renda, por vezes, não reflete a realidade financeira.
O Agravante sustenta sua hipossuficiência aduzindo ser pessoa idosa, com rendimento líquido mensal de 01 (um) salário-mínimo, que estaria comprometido com o custeio de suas despesas básicas.
Entretanto, intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, limitou-se a anexar aos autos, desacompanhada de petição, a declaração de imposto de renda já existente no ID. 78891455. Assim, não houve a comprovação da condição de hipossuficiente.
Neste sentido:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado por Antônio Rodrigues de Souza Filho. Concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo recursal, sob pena de seu não conhecimento.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator